Tribunal: TJDFT
Processo: 0709955-54.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALÍNEA C DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O critério de diminuição da pena deve ser aquele em que o magistrado leva em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena.
2. Correta a redução da pena somente na fração mínima de 1/3 (um terço) quando todas as fases do iter criminis foram percorridas, não tendo o delito de homicídio se consumado por fato estranho à conduta do agente, eis que a vítima, a qual correu perigo de vida, recebeu pronto atendimento médico.
3. Recurso desprovido.